Tribunal: TJDFT
Processo: 0733964-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:
Vistos etc. Conquanto deferido o efeito suspensivo almejado pela agravante, não houvera, de fato, determinação para liberação, de imediato, da quantia mantida bloqueada. Com efeito, o decisório que, ao admitir o agravo, empreendera aludida solução provisória, suspendera a exigibilidade da sanção pecuniária imposta à agravante de molde a prevenir que haja curso de qualquer outro ato de expropriação ou a movimentação do já penhorado até a solução do agravo. Assim sendo, explicitado o alcance do decidido provisoriamente, não subsiste o descumprimento do resolvido por parte do juízo a quo, porquanto a liberação pretendida somente será viável acaso o agravo venha a ser provido, conforme orienta, inclusive, o princípio da segurança jurídica. Prossiga-se, quanto ao mais, no molde firmado por aludido decisório. I. Brasília-DF, 29 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator